Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705417-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO PAZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Edvaldo Paz dos Santos em face da r. decisão (ID 144661049, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva movida pelo Agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu em parte a impugnação oposta pelo Executado para restringir o cálculo da verba devida até 28 de abril de 1997. Nas razões recursais (ID 43666444), o Credor alega, em síntese, que o título exequendo, formado no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, condenou o Distrito Federal ao pagamento de parcelas de benefício-alimentação de janeiro de 1996 até a data em que o auxílio fosse restabelecido, o que afirma ter ocorrido com a publicação da Lei Distrital no 2.944, de 17/4/2002, de forma que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada, prevista nos artigos 502, 503 e 508 do CPC/15. Aponta que a demora no julgamento põe em risco o crédito de natureza alimentar que lhe é devido, pois os requisitórios serão pagos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, a evidenciar o perigo de dano. Requer a antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, pois a ação de conhecimento teve por objeto débitos anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, circunstância, aliás, devidamente destacada na r. sentença daquela ação, quando foi afastada a preliminar de falta de interesse recursal (ID 138596687, fl. 5, na origem). Ademais, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator